Tribunal: TJBA
Processo: 8004871-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004871-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ADILSON DE JESUS BORBA e outros (2)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDRA DO CAVALO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DA CERB NO POLO PASSIVO DA LIDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.015 DO CPC E DE INTERESSE RECURSAL.
TEMA 988 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE, ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA EMBASA NO POLO PASSIVO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
EMPRESAS DO GRUPO VOTORANTIM QUE FIGURAM COMO CONCESSIONÁRIAS EM CONTRATOS ENVOLVENDO A USINA HIDRELÉTRICA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004871-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VOTORANTIM ENERGIA LTDA e como agravados ADILSON DE JESUS BORBA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em não conhecer de parte do agravo e, no mérito,
NÃO CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator